Tribunal: TJES
Processo: 5003854-40.2024.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Estabelecimentos de Ensino; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003854-40.2024.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA
RECORRIDO: ANA PAULA COZER DE ALMEIDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003854-40.2024.8.08.0045

RECORRENTE:
MULTIVIX SERRA – ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO LTDA
RECORRIDA:
ANA PAULA COZER DE ALMEIDA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. CANCELAMENTO UNILATERAL DE MATRÍCULA APÓS TRÊS ANOS DE CURSO, SOB ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DOCUMENTAL PREEXISTENTE. ACEITAÇÃO DO CERTIFICADO NO ATO DA MATRÍCULA. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DA ALUNA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DETERMINAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE MATRÍCULA E DE ACESSO PLENO AO AMBIENTE EDUCACIONAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU DIANTE DA GRAVIDADE DA CONDUTA E DO LONGO PERÍODO DE PREJUÍZO ACADÊMICO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE MANTIDA INTEGRALMENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O recurso merece ser conhecido, uma vez que foi interposto dentro do prazo legal, por parte legítima e devidamente representada, sendo cabível contra sentença proferida no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. Não houve suscitação de preliminares no recurso interposto.

2. Conforme se extrai dos autos, a recorrida cursava regularmente o bacharelado em Enfermagem na modalidade a distância, tendo já completado mais de três anos de formação. A instituição de ensino, entretanto, cancelou unilateralmente sua matrícula, sob alegação de suposta irregularidade no certificado de conclusão do ensino médio emitido pelo Complexo Educacional do Cariri.

3. Ocorre que o referido certificado havia sido aceito pela própria instituição à época da matrícula, sem qualquer ressalva. Ademais, não há prova nos autos de que a aluna tenha praticado qualquer conduta dolosa ou fraudulenta, tampouco se verifica que tenha sido oportunizado contraditório prévio ou apresentado mecanismo adequado de saneamento da documentação.

4. A medida acarretou imediato desligamento da aluna da plataforma de estudos, impedindo seu acesso regular às aulas e aos materiais pedagógicos, situação que perdurou até determinação judicial liminar de restabelecimento, posteriormente confirmada pela sentença ora recorrida.

5. A instituição de ensino, ao aceitar o certificado no ato da matrícula e permitir o ingresso da recorrida no curso, assumiu a responsabilidade pela verificação prévia da documentação apresentada. Ao longo de mais de três anos, jamais houve qualquer objeção ou pedido de complementação documental.

6. A conduta posterior, de cancelar a matrícula com base em suposta irregularidade originalmente conhecida ou verificável desde o início, demonstra evidente falha na prestação do serviço educacional. O rompimento abrupto, sem processo administrativo formal e sem contraditório, configura ato arbitrário, capaz de gerar danos de ordem material e moral, especialmente porque compromete a continuidade da formação profissional da estudante.

7. A sentença determinou o restabelecimento da matrícula, do acesso às aulas e à documentação relativa ao curso, medida que efetivamente recompõe a situação jurídica e é amparada pelas provas constantes dos autos. Não há razão para reforma neste ponto.

8. O recurso sustenta inexistência de dano moral e, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor arbitrado. Entretanto, as circunstâncias demonstram que a recorrida, após cursar três anos de graduação, teve sua matrícula cancelada repentinamente, sem justificativa plausível, sendo privada de acesso à plataforma, às atividades acadêmicas e ao andamento do curso.

9. Essa conduta ultrapassa meros aborrecimentos do cotidiano, pois interrompe um projeto educacional estruturado ao longo de anos e produz sentimento de impotência, insegurança e frustração, sendo apta a caracterizar dano moral indenizável.

10. Quanto ao valor fixado em primeira instância (R$5.000,00), verifica-se que foi arbitrado dentro de parâmetros razoáveis, considerando a gravidade do ato, seu impacto direto na vida acadêmica da aluna, a capacidade econômica das partes e a função pedagógica da indenização. Não há desproporcionalidade que justifique a redução pretendida.

11. Diante do conjunto probatório e da adequação da sentença ao arcabouço jurídico aplicável, não se vislumbra qualquer vício ou descompasso que autorize sua reforma. A solução adotada prestigiou a proteção do consumidor, a continuidade do ensino e o respeito à boa-fé objetiva, razão pela qual deve ser mantida integralmente.

12. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

13. CONDENO o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)